Tribunal: CARF
Processo: 10540.720183/2019-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.720183/2019-48
ACÓRDÃO
2402-013.143 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
ALEGAÇÕES SEM COMPROVAÇÃO. A simples manifestação de discordância,
desacompanhada de documentos hábeis a comprovar a existência de
inconsistências, é ineficaz para fins de alteração do lançamento.
ALEGAÇÕES DE INCOSNTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA
DO CARF. SÚMULA No 2. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. A
decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF..
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. É devida a multa de ofício, no percentual
de 75%, sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição, nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata, nos termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430
de 1996.
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.143 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720183/2019-48
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto, afastar a preliminar de nulidade do acórdão recorrido, para, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Rafael de Aguiar Hirano(substituto[a] integral), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão 10-66.640 - 6a Turma
da DRJ/POA, que, em sessão de 26/09/2019 julgou improcedente a impugnação apresentada
pelo recorrente, em razão do lançamento de contribuições previdenciárias a seguir descrito:

DO LANÇAMENTO
Este processo administrativo fiscal compreende os seguintes Autos de
Infração:
1
- Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, referente
ao lançamento, nas competências 01/2015 a 13/2017, das contribuições
previdenciárias da empresa incidentes sobre os valores pagos ou creditados
aos segurados empregados e contribuintes individuais e das contribuições
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.143 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720183/2019-48
3
trabalho - GILRAT, incidentes sobre importâncias pagas a segurados
empregados. O montante do crédito tributário, constituído em 15/02/2019,
é de R$ 3.848.822,46 (três milhões, oitocentos e quarenta e oito mil,
oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos);

2
- Contribuição Previdenciária dos Segurados: relativo ao lançamento,
nas competências 01/2015 a 13/2017, das contribuições dos segurados
empregados e dos contribuintes individuais. O montante do crédito
tributário, constituído em 15/02/2019, é de R$ 1.707.823,55 (um milhão,
setecentos e sete mil, oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco
centavos).

De acordo com o Relatório Apenso ao Auto de Infração (fls. 29 a 32), o
contribuinte foi intimado por meio dos Termos de Início de Procedimento
Fiscal e de Intimação Fiscal a apresentar os documentos ali relacionados. A
autoridade fiscal relata que, não obstante o AR-Aviso de Recebimento dos
Termos esteja assinado, não foi entregue qualquer tipo de documentação pelo
contribuinte, concluindo que não houve colaboração por parte da empresa
com o andamento dos trabalhos atinentes ao procedimento fiscal executado.
A autoridade tributária apresentou os seguintes esclarecimentos sobre o
lançamento:

LEVANTAMENTO
No desenvolvimento da ação fiscal, foi verificado, como já evidenciado, que a
empresa, no período de débito, não recolhia as contribuições referentes à
Parte Patronal, incidentes sobre a diferença dos valores constantes das contas
contábeis
3.1.90.04.00.00
(Contratação
por
Tempo
Determinado)
e
3.1.90.11.00.00 (Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil) dentro do
sistema SICONFI – Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público
Brasileiro da Secretária do Tesouro Nacional (planilhas anexas –
https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf), definidos mensalmente pela
soma daqueles valores das citadas contas, subtraídas algumas parcelas como
salários família e maternidade, com o resultado sendo dividido por 13, e os
valores declarados em GFIP por intermédio de sistema eletrônico da DRF em
Vitória da Conquista/BA.
A remuneração referente aos contribuintes individuais foi obtida entre os
valores da conta contábil 3.3.90.36.00.00 (Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Física) e da DIRF (Declaração do Imposto Retido na Fonte), o menor
dentre eles – planilhas e Relatório de Análise Conclusiva – Dossiê anexos. A
partir daí, foram determinadas as contribuições, incidentes sobre a aqueles
valores, definidos mensalmente através da divisão dos mesmos por 12, já que
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.143 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720183/2019-48
4
não havia valores de remuneração de contribuintes individuais declarados em
GFIP, confirmado através de sistema eletrônico da DRF em Vitória da
Conquista.
Não recolhia também as contribuições referentes à Parte Segurado dos
empregados e dos contribuintes individuais, incidentes sobre as mesmas
bases, conforme descrito nos parágrafos anteriores, sendo que, não restou
comprovado o desconto das mesmas da remuneração dos respectivos
segurados. As referidas contribuições foram calculadas e lançadas aplicando-
se a alíquota mínima de 8% para os empregados e 11% para os contribuintes
individuais.
ELEMENTOS EXAMINADOS
No ato da fiscalização foram examinadas as GFIP declaradas pela empresa por
intermédio de sistema eletrônico da DRF em Aracaju/SE, referentes ao período
de 01/2015 a 12/2017. Foram verificadas ainda, as GPS, também através de
sistema eletrônico, relativas ao período fiscalizado, bem como as contas
contábeis, também referentes ao período fiscalizado, através dos relatórios do
sistema SICONFI – Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público
Brasileiro
da
Secretária
do
Tesouro
Nacional
–
https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf. São informações e dados
oficiais de despesas de pessoal pagas e declaradas através de Balanços
Patrimoniais e outros demonstrativos contábeis e financeiros disponibilizados
de maneira oficial pelos diversos entes públicos municipais, inclusive o ora
fiscalizado através deste Auditor fiscal, que ao final subscreve.
ALÍQUOTAS APLICADAS
As alíquotas aplicadas sobre a base de cálculo e os respectivos períodos de
vigência de cada uma delas, estão discriminados nos diversos relatórios
discriminados na “Relação de Anexos”, ao final informados.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Os fundamentos legais que amparam a exigência das contribuições estão
arrolados no relatório “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, em
anexo.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado do lançamento em 27/02/2019 (fl. 820), o sujeito passivo
apresentou tempestivamente, em 28/03/2019, a impugnação de fls. 170 a
179, apresentando os argumentos sintetizados a seguir:

a)
grande parte das infrações apontadas diz respeito aos anos de 2015 e
2016, cuja responsabilidade recai na gestão passada;
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.143 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720183/2019-48
5
b)
na atual gestão, iniciada em janeiro de 2017, ao proceder com a
organização das contas municipais, inclusive das folhas de pagamento dos
servidores vinculados à Prefeitura de Feira da Mata, descobriu que o servidor
municipal Josenício Macedo Pinto pode ter desviado dinheiro do Município,
em proveito próprio, desde 2009, tendo sido ofertada denúncia ao Ministério
Público;
c)
nos anos de 2009 e 2012 e 2012 a 2016, o Sr. Josenício era o
responsável direto pelas folhas de pagamento do Município de Feira da
Mata, como provam os documentos anexos, e chancelou, de modo ilegal e
imoral, a remuneração de servidores na sua conta e na da servidora
Gislene Ribeiro Caldeira, sem motivo aparente apto a justificar tais
depósitos; demais disso, não retirou da folha de pagamento servidores já
afastados dos cargos públicos, mantendo suas remunerações que, por
vezes, eram depositadas em suas contas pessoais de no 510.011-9 e no
642.377-9;
d)
uma vez que o denunciado era o responsável pelos pagamentos dos
servidores municipais, a análise detalhada das folhas de pagamento anexas
traz indícios de que o Sr. Josenício, minimamente, violou os princípios da
legalidade e moralidade da administração pública;
e)
o Município solicitou o parcelamento especial do crédito tributário
PERT em cento e oitenta parcelas; contudo, devido à tamanha queda dos
recursos, restou impossibilitado de adimplir a primeira parcela;
f)
a municipalidade não pode sofrer as consequências negativas da
suspensão de recursos em razão do registro da inadimplência nos
cadastros mantidos pela Receita Federal em decorrência de irregularidades
perpetradas pelo ex-gestor, razão pela qual o crédito tributário referente
ao período compreendido entre 2015 e 2016 deve ser suspenso;
g)
o STJ, por meio da Súmula 615, firmou entendimento no sentido de
que, uma vez que a atual gestão tenha tomado as medidas cabíveis para
responsabilização do Ex-Prefeito, deve ser suspensa a restrição existente.
Súmula 615 do STJ: "Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do
município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão
anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências
cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos.";
h)
a infração decorre de "não recolhimento das contribuições referentes
à Parte Patronal, bem como não recolhimento das contribuições referentes
à Parte Segurado dos empregados e dos contribuintes individuais (2015 e
2016)", sendo que tal recolhimento depende diretamente das folhas de
pagamento, e, as folhas, conforme narrado e demonstrado, estavam
eivadas de ilegalidades, não sendo razoável que constem tais créditos
tributários, uma vez que sequer se tem o número real de servidores;
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.143 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720183/2019-48
6
i)
as infrações totalizam R$ 3.355.229,47, sendo R$ 1.327.936,96 só a
título de multa, cobrança que se mostra claramente confiscatória; vez que
se refere a 75% do valor do débito, que corresponde a mais da metade do
valor do débito (já com juros);
j)
apresenta um arrazoado a fim de demonstrar o caráter confiscatório
da multa aplicada.

Ao final, requer:
1-
que sejam acolhidas as prejudiciais, e, como consectário, que sejam
declaradas nulas todas as sanções impostas;
2-
ou ainda, ao apreciar o mérito, que seja modificada a decisão
insurrecionada, julgando desprovida a autuação: Procedimento Fiscal n°
10540.720183/201948, para que sejam desconstituídos os créditos
lançados, bem como as imposições de multas de juros, determinando o
seu arquivamento;
3-
que seja suspenso o crédito tributário do período compreendido
entre 2015 e 2016, isto em decorrência de irregularidades perpetradas
pelo ex-gestor, bem como da denúncia ofertada em face do servidor
Josenício, responsável direto, à época, pelas folhas de pagamento do
Município de Feira da Mata;
4-
com base no princípio da eventualidade, caso o entendimento seja
diverso, subsidiariamente e sem prejuízo aos pleitos supra formulados, que
seja reconhecido o caráter de confiscabilidade das multas e juros
aplicados, para, assim reconhecendo, sejam declaradas nulas as suas
aplicações, isentando o Município de Feira da Mata;
5-
por último, uma vez reduzida a multa tributária, que seja
apresentado o valor atualizado do débito concernente ao período de 2017,
de responsabilidade da atual gestão, isto a fim do Município proceder com
o parcelamento do mesmo, regularizando a situação perante esta entidade
fiscal.

DO ACÓRDÃO RECORRIDO
O acórdão recorrido julgou a impugnação improcedente, mantendo a
integralidade dos créditos tributários exigidos, sendo da seguinte forma
ementado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.143 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720183/2019-48
7
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado aos órgãos de julgamento administrativo afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
ALEGAÇÕES SEM COMPROVAÇÃO.
A simples manifestação de discordância, desacompanhada de
documentos
hábeis
a
comprovar
a
existência
de
inconsistências, é ineficaz para fins de alteração do
lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
A multa e os juros cobrados de acordo com a legislação que
rege a matéria não podem ser dispensados ou reduzidos.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
DO RECURSO APRESENTADO
Em 27/11/2019 o recorrente teve ciência do acórdão e, na data de
26/12/2019 apresenta seu recurso voluntário, resumidamente, nos
seguintes termos:
Preliminar de nulidade do acórdão recorrido
I ) Da responsabilidade do gestor pretérito, onde alega a inexistência de
documentação probatória e o acórdão recorrido não se manifestara acerca
dos fatos alegados em sede de impugnação, trazendo à baila argumentos
acerca da responsabilização de servidor por práticas irregulares em
atividades de responsabilidade do município.

No mérito, apenas revisita o questionamento acerca da aplicação da multa
de oficio aplicada, no percentual de 75%, que ,entende, trata-se de
penalidade confiscatória.

Dos pedidos
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.143 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720183/2019-48
8

Da nulidade do acórdão recorrido,
Do afastamento dos débitos do período 2015 e 2016, posto tratar-se de
período abrangido por outra gestão, destacando a constatação, por parte
do ente, da pratica irregular por parte de servidor.
Da redução da multa tributária aplicada, a fim de proceder ao
parcelamento dos débitos remanescentes

Sem manifestação da Fazenda Nacional
É o Relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator

O recurso voluntário apresentado é tempestivo, atendendo aos demais requisitos
de admissibilidade, devendo portanto, ser conhecido.

Da preliminar de nulidade do acórdão recorrido
Traz o recorrente argumentação acerca da nulidade do acórdão recorrido, por
entender que sua argumentação, em sede de impugnação, no tocante aos exercícios de 2015 e
2016, onde, entende, pela aplicação da Súmula 615 do STJ, o município não pode ser penalizado
em decorrência de irregularidades perpetradas por gestor anterior, onde traz acusação de
comportamento/ação de servidor.
Aponta que o acórdão recorrido não adentrou ao mérito dos desvios funcionais
relatados em sede de impugnação.
Importa esclarecer que, no caso em tela, a autoridade tributária procedeu a
lançamento com base em contas específicas da contabilidade do autuado (contas demonstradas
na autuação e no acórdão recorrido), oriundas de um sistema padronizado de contas públicas
(Plano de Contas Padronizado – definido nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao
Setor Público), que permite, a partir do cotejamento dos relatórios contábeis a apuração de
diferenças remuneratórias não declaradas em GFIP. Tal lançamento resultou nos montantes
destacados no relatório.
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.143 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720183/2019-48
9
Revisitando o acórdão recorrido, observa-se que o voto condutor avaliou sim a
documentação acostada, nos seguintes termos:
Note-se que, junto com a impugnação, o contribuinte apenas juntou cópia
dos documentos comprobatórios de denúncia em desfavor de servidor,
que consistem em tabelas contendo nomes de funcionários, números de
contas e valores recebidos, bem como relação de pagamentos enviada ao
Banco Bradesco para crédito em conta dos funcionários, referente a
períodos de 2009 a 2016, e algumas fichas cadastrais (fls. 400/411) e
financeiras (fls. 617/635 e fls. 711/740) de servidores. Tais documentos não
se prestam a demonstrar incorreções no lançamento.

É relevante destacar que o julgamento realizado trata do crédito tributário
constituído, por meio do exame da DIRF (Declaração do Imposto Retido na Fonte) e das contas
contábeis constantes dos relatórios do sistema SICONFI (Sistema de Informações Contábeis e
Fiscais do Setor Público Brasileiro da Secretária do Tesouro Nacional). Em relação ao lançamento,
que era objeto da impugnação, a análise do julgador foi precisa. Tais documentos não se prestam
a demonstrar incorreções no lançamento.
Não cabe, na esfera do Processo Administrativo Tributário, a análise de imputação
penal decorrente de atos praticados por servidores. Já em contrapartida, é dever da
Administração Municipal, no controle dos atos praticados por seus agentes, buscar o
ressarcimento de valores que tenham sido utilizados indevidamente ou pelas multas praticadas
por seus agentes, desde que consiga, ao identificar a irregularidade praticada, segrega-la dentro
do lançamento (também não o pode fazer de forma genérica). Mas, repita-se, este litígio não deve
ser tratado na esfera do Processo administrativo tributário.
Assim, conforme destaca o julgador de piso, não foi trazido aos autos qualquer
elemento probatório capaz de invalidar o lançamento tributário ou que demandasse sua revisão.
É importante frisar que cabe ao impugnante, dentro do prazo de defesa, apresentar
a impugnação com os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, bem como trazer aos
autos as provas que possuir, nos termos do artigo 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Logo, a simples manifestação de discordância, desacompanhada de documentos
hábeis a comprovar a existência de inconsistências, é ineficaz para fins de alteração do
lançamento
Nenhum reparo à decisão recorrida, de sorte que não cabe acatar a preliminar
trazida.
No mérito
Resta para a análise de mérito, questionamento acerca do caráter confiscatório da
multa lavrada.
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.143 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720183/2019-48
10
Sobre este tema, entendo que não existe reparo ao voto condutor do acórdão
recorrido, que adoto como razão de decidir, conforme previsto

No que diz respeito às alegações a respeito do caráter confiscatório da
multa e juros aplicados, tem-se que a aplicação da legislação vigente é
vinculada para a Administração Pública.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos seus órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade,
conforme disposto no artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, ressalvadas
somente as situações previstas em seu § 6o, o que não ocorre no caso sob
exame.
A multa de ofício de 75% aplicada no lançamento tem como fundamento
legal o artigo 44, I, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14
da Lei no 11.488/07:
Lei no 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata; (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Assim, a multa de ofício deve ser obrigatoriamente aplicada nos casos de
lançamento de ofício, no percentual definido pela legislação que rege a
matéria, não podendo ser reduzida ou cancelada.
A taxa de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de
liquidação e Custódia - Selic está prevista no artigo 61, § 3o, da Lei no
9.430/1996.
Nada há, portanto, a reparar no tocante aos juros e à multa aplicados nos autos de
infração em epígrafe.

Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.143 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720183/2019-48
11

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário interposto, afastando a
preliminar de nulidade do acórdão recorrido, para, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 940
DF CARF MF
Original